Tribunal: TJES
Processo: 5007757-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007757-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007757-65.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ROBSON LIMA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO/GRADUAÇÃO. MUNICÍPIO DE LINHARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O CURSO E O CARGO EXERCIDO. PROGRESSÃO NEGADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é servidor público efetivo do cargo de Guarda Civil Municipal em Linhares/ES e faz jus

a progressão funcional vertical cumulada com pagamento retroativo em decorrência da conclusão do curso de graduação em Ciências Biológicas. Informa que solicitou a progressão em 2021 e recebeu negativa indevida da administração pública.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, tendo em vista que o autor não preenche os requisitos legais atinentes à progressão funcional vertical por titulação, considerando que sua qualificação (graduação em Ciências Biológicas) não é pertinente para as atribuições do cargo de guarda municipal.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, argumentando pela desnecessidade de validação do curso pela unidade organizacional competente, nos termos do art. 18, §1º, II
da
Lei Complementar nº 051/2017, tendo em vista que o curso de graduação da parte foi iniciado antes da publicação da Lei. Dessa forma, discorre que a sentença afronta o princípio da motivação das decisões judiciais e requer a total procedência dos pedidos exordiais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Observo que a Lei Complementar de n.º 051/2017 regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações do Município de Linhares/ES.

Em relação à progressão vertical por graduação, dispõe o art. 18:

Da Progressão Vertical

[...]

Art. 18 A Qualificação exigida para a Progressão Vertical, conforme Anexo VII,

pode ser obtida mediante:

I - Graduação;

II – Titulação.

§ 1º A Graduação e a Titulação:

I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação;

II - devem ser aprovadas pela unidade organizacional responsável pela gestão de pessoas antes do início do curso
ou pela Comissão de Gestão de Carreiras caso ele não tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei Complementar, exceto nos casos de graduação de nível fundamental e médio
.

III - têm validade indeterminada para os fins desta Lei Complementar;

IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional;

V - não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo ou em processos de evolução na carreira previstos em legislação anterior.

§ 2º O servidor que se habilitar à Progressão Vertical e não se beneficiar da mesma por inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira poderá optar em concorrer na Progressão Horizontal desde que cumpra com todos os requisitos estabelecidos no artigo 17 desta Lei.

§ 3º O servidor que tiver duplo vínculo na Administração Pública Municipal poderá utilizar a qualificação para os dois cargos desde que seja pertinente às atribuições dos cargos, não podendo ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional.

§ 4º
A Qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo
, exceto nos casos de graduação de Nível Fundamental e Nível Médio.

Assim sendo, para que o servidor efetivo faça jus à progressão funcional vertical seu curso de graduação deve ter vinculação e comunicabilidade com as funções exercidas no cargo público. Importa registrar que a presente previsão legal é plenamente válida, consoante entendimento jurisprudencial:

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 0802813-29.2021.8.20.5100 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE assu RECORRENTE (S): ANNYELE NATALIA DE SOUSA LOPES ADVOGADOS: MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR RECORRIDO (S): MUNICÍPIO DE assu ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE assu JUIZ RELATOR: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RI: 08028132920218205100, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA – LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002 E RESOLUÇÃO Nº 10.363/10 – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEIXOU DE CONCEDER A PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO À IMPETRANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 6ª C. Cível - 5002373-05.2017.8.16.0000 - Rel.: Desembargador Marques Cury - J. 26.03.2019) (TJ-PR - MS: 50023730520178160000 PR 5002373-05.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 26/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019).

No caso em tela, imperativo que o curso de nível superior apresentado pelo recorrente (Ciências Biológicas) não possui pertinência para o cargo de guarda municipal por ele exercido, sendo devida a ausência de aprovação por parte do município.

Por fim, entendo que o art. 18, II, §1º da LC nº 51/2017 não se aplica ao caso em comento, considerando que o curso de graduação em Ciências Biológicas do recorrente foi finalizado em 30/06/2017, sendo o diploma datado de 30/05/2017, data anterior a própria promulgação da Lei Complementar, ocorrida em 29 de dezembro de 2017.

Nesse aspecto, o curso foi iniciado e finalizado, e não somente iniciado, antes da publicação da Lei Complementar, de forma que não se enquadra na hipótese de exclusão do requisito da aprovação pelo ente público.

Dessa forma, a negativa da progressão funcional fornecida pelo recorrido encontra-se em consonância com o princípio da legalidade, previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, impondo a atuação da administração pública nos exatos termos da previsão legal.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Se tem do contexto dos autos que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Guarda Civil da parte autora não tem qualquer relação com o Curso de Ciências Biológicas.

Veja que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, no mérito, portanto, considerou que, por força da legislação que rege a matéria, legalidade, reforce-se, que o certificado apresentado pela parte autora seria “genérico”, sendo que a lei exige que deve ser pertinente às atribuições do cargo.

Trata-se de uma interpretação literal do texto da lei, que naturalmente se insere dentro do contexto do mérito administrativo, e não no contexto de legalidade do ato.

Isso revela que não há motivo para se adentrar no mérito administrativo, de interpretação da Administração Pública ao realizar a análise do documento, e não o aceitar, por entender que o conteúdo ministrado no curso superior não está em concordância com as atribuições do cargo exercido pelo requerente.

Reporto-me, por oportuno, a intenção do legislador ao estabelecer a exigência na lei para o servidor concorrer para a progressão funcional, parece-me, era claramente de exigir, acrescentado aos demais requisitos, que os Certificados/Cursos apresentados, deveriam ser específicos na área de atuação do servidor, não sendo à toa a exigência inserida no § 4° do art. 18 da LC de n.º 51/2017 e a vejo como uma forma de representação do princípio da eficiência, a qual inserida na Constituição por meio da EC nº 19/98, sendo fator essencial para que o servidor melhore o desempenho de sua função.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)